Tribunal: STF
Processo: RE 1502775
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA — Policiais Militares - Adicional de insalubridade — Base de cálculo vinculada ao salário mínimo — Congelamento do índice de reajuste do adicional de insalubridade — Não cabimento — Adequação do julgamento à solução dada pela Suprema Corte - Atualização do adicional de insalubridade, na forma da Lei Estadual n° 432/85, até a edição de nova lei com nova base de cálculo — Sentença reformada — Recurso provido (doc. 11, p. 5).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2°; 5º, II; 37, caput; e 61, II, da mesma Carta.



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 565.714 RG/SP (Tema 25 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    Todavia, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o seu entendimento em acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, 11. Policiais militares. Adicional de insalubridade. Reajuste. Determinada pela lei de regência a vinculação ao salário-mínimo. Lei Complementar Estadual 432/1985, artigo 30, § 1 0, redação anterior à Lei Complementar Estadual 117912012. Sem contrariedade com Supremo Tribunal Federal, Tema 25. Julgamento mantido (doc. 24).



    Assim, como o órgão julgador não se retratou, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal, consoante o art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.451 RG/SP (Tema 256 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. Destaco, a seguir, trecho do voto condutor do leading case:



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 565.714/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.11.2008, aprovou a Súmula Vinculante 4, nos seguintes termos: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Nessa mesma oportunidade, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, foi mantida a base de cálculo do adicional de insalubridade, até que fosse editada nova legislação sobre a matéria. 



    Dessa forma, afirmou-se não caber ao Judiciário a fixação de outra base de cálculo. 



    A questão versada no presente apelo extremo possui relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, nos termos do § 1º do art. 543-A do Código de Processo Civil. É que o assunto alcança, certamente, grande número de servidores públicos e de empregados no País, os quais têm interesse na solução do impasse na utilização do salário mínimo para a definição da base de cálculo de suas vantagens remuneratórias. 



    Ressalte-se que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral da matéria, deve ser aplicado o regime legal previsto no art. 543-B do Código de Processo Civil, conforme procedimento já apreciado por esta Corte no julgamento das Questões de Ordem no RE 579.431, no RE 580.108 e no RE 582.650, todos de minha relatoria.



    Ademais, verifico que a matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, no sentido da impossibilidade de o Judiciário determinar nova base de cálculo para cálculo de vantagens remuneratórias de servidores públicos e empregados, visto que atuaria como legislador positivo. Cito os seguintes julgados: RE 601.626, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.11.2009; RE 572.990-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 12.11.2009; RE 575.702, rel. Min. Carlos Britto, DJe 03.04.2009; RE 334.876, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2009; AI 696.841, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.11.2009; e AI 519.599, rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão de 04.12.2009.” (grifei).



    Desse modo, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator